Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio qualificado, lesão corporal, omissão de socorro na condução de veículo automotor e evasão do local do acidente. Indeferimento de pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Ausência de dúvida razoável acerca da integridade mental do paciente. Inocorrência de cerceamento de defesa e de constrangimento ilegal. Ordem denegada.